Tribunal: TJMT
Processo: 1054297-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054297-67.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), M. D. C. M. T. - CPF: 085.605.861-05 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), GISLAINE DE CAMILLO TINOCO - CPF: 377.928.571-15 (APELADO), GISLAINE DE CAMILLO TINOCO - CPF: 377.928.571-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APLICAÇÃO TAXA SELIC E CORREÇÃO PELO IPCA – QUESTÃO NÃO ALEGADA PELAS PARTES – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

“Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito desse espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado”
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1549836 RS 2015/0181398-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1054297-67.2019.811.0041

EMBARGANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

EMBARGADO: M.D.C.M.T.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SEGUROS S/A
contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou os embargos opostos pelo próprio embargante.

Dessa vez, o embargante alega que
“o acórdão merece reforma no tocante ao índice de correção a ser aplicado ao presente caso. O STJ possui o entendimento de que os juros moratórios, das dívidas civis, devem seguir a normativa do art. 406 do Código Civil”.

Afirma que se faz
“necessário fixar no acórdão que a taxa SELIC possui natureza mista, englobando correção monetária, juros de mora e juros remuneratórios, não podendo ser cobrada de forma cumulada com essas verbas.
”.

Defende que
“preceitua o artigo 389, parágrafo único do Código Civil, até a data da citação, o índice de correção a ser utilizado é o IPCA e não o INPC”.

Em suma, pugna pelo acolhimento dos embargos (id. 265664761).

Contrarrazões (id. 267410793).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer confeccionado pela Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifesta pela rejeição dos embargos (id. 268275254).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SEGUROS S/A
contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou os embargos opostos pelo próprio embargante.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer das seguintes hipóteses: contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material.

Não servem, pois, à apreciação de teses inéditas, que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador.

Assim, a alegação de temas que não foram suscitados na contestação, tão pouco na apelação, mas sendo trazidos tão somente em sede embargos de declaração, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

A jurisprudência do STJ é firme em impedir que os embargos de declaração sejam utilizados para veiculação de inovação recursal, ainda que alusiva a matéria de ordem pública. Se não, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO VERIFICADA. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Resta evidenciada a omissão do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos pelo embargante, pois não se manifestou acerca da tese de ilegitimidade passiva. 2. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito desse espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes. 3. Ainda que assim não fosse, nos termos do reiterado entendimento do STJ, não é possível, na instância especial, o exame de questão que não foi debatida pelo Tribunal de origem, isto é, carente do requisito do prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, para suprir omissão, sem a concessão de efeitos infringentes.”
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1549836 RS 2015/0181398-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1848528 PB 2019/0340407-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2022)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INOVAÇÃORECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para os presentes embargos de declaração. II A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. III A alegação de temas que não foram suscitados nas contrarrazões do Recurso Especial, sendo trazidos tão somente em sede Embargos de Declaração, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. IV Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da Republica. V Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl no REsp: 1725452 RS 2018/0038785-5, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021)

No mesmo sentido, outros Tribunais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. QUESTÃO NÃOALEGADA PELA PARTE. INVIABILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes” (STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021). (TJPR - 2a C.Cível - 0049306-82.2021.8.16.0000 - Barracão - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 04.07.2022)”
(TJ-PR - ED 0049306-82.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - MANUTENÇÃO DO JULGADO 1. "É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado." (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1337703/RJ; EDcl nos EDcl no REsp 1549836/RS). 2. Ausente qualquer defeito no julgado embargado, impõe-se a rejeição dos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(TJMG, ED 10000220060594002, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES COATORAS. QUESTÃO NÃOAVENTADA NO CURSO DO PROCESSO. OMISSÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. INSURGÊNCIA QUE SE TRADUZ EM INOVAÇÃO RECURSAL EMSEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" (EDcl no REsp 1776418/SP, Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 09/02/2021).”
(TJSC, MS 5025879-80.2020.8.24.0000, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 29/06/2021)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer, manifestou:

“Lado outro, ainda que existisse a omissão suscitada pelo recorrente, esta deveria ter sido objeto das razões do primeiro recurso de embargos de declaração interposto em face do v. acórdão que julgou o apelo, sendo processualmente inviável em sede de segundo aclaratórios como o fez, em decorrência da preclusão. Não é demais salientar que, a modificação da decisão através de embargos de declaração, está restrita aos casos específicos de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sendo que este recurso se constitui numa exceção ao princípio da imutabilidade das decisões judiciais, que somente podem ser modificadas através do recurso competente e sempre dentro dos postulados maiores que informam o processo civil, em especial o princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Dessa forma, não há que se falar em vícios da decisão, uma vez que as razões do questionamento ora delineadas representam a mera pretensão protelatória do embargante, o que deve ser condenado com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.”
(id. 268275254).

Em suma, mesmo em casos de matéria de ordem pública (consectários da condenação), não pode o recorrente, em sede de embargos de declaração, inovar, trazendo questões não suscitadas e discutidas em momento oportuno, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado, bem como a configuração da preclusão consumativa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025